Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RAI no 1008312-67.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A., em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito, devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais, ajuizada por Nervaice Souza da Silva, em que o juízo a quo deferiu a tutela vindicada, para suspender a cobrança da dívida no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente à cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 12439562), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade do banco agravante ser obrigado a suportar o pagamento da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial emanada do juízo de origem, entretanto, basta cumprir o pronunciamento judicial para se acautelar.
Ademais, em caso de provimento do presente recurso pelo colegiado, a pretensão recursal será alcançada plenamente, o que afasta a própria ratio da concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator